Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802944-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802944-38.2024.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO

ADVOGADO: EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR

ADVOGADA: GIOVANNA DE OLIEIRA BOTTOLETTO DE FRANÇA

ADVOGADA: LUANA PEIXOTO TOURINHO

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ADVOGADA: IDE PEREIRA DE MELO

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Paulo Giovani Arzivenko Nascimento contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao reconhecer a perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença de mérito procedente na ação de busca e apreensão. O agravante sustenta que a existência de embargos de declaração e de prazo recursal pendente impediria a prejudicialidade do recurso, invocando, ainda, falhas na constituição da mora, natureza rural do crédito e essencialidade das máquinas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de mérito proferida na ação de busca e apreensão exaure a cognição da matéria e consolida a posse dos bens ao credor, conforme o art. 2º do DL 911/69, superando os efeitos da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento.

4.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a superveniência de sentença prejudica recursos interpostos contra decisões liminares ou interlocutórias, por ausência superveniente de interesse recursal (AgRg no AREsp 307.087/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP).

5.

No mesmo sentido, jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a perda de objeto em recursos que visam a impugnar decisões interlocutórias já substituídas por sentença de mérito (TJPA, AI nº 0809497-04.2024.8.14.0000; AI nº 0810909-43.2019.8.14.0000).

6.

A pendência de embargos de declaração ou prazo recursal não impede o reconhecimento da perda do objeto, pois o exame do mérito da controvérsia deve ocorrer pelas vias recursais adequadas contra a sentença, não se justificando o prosseguimento de recurso contra decisão interlocutória superada.

7.

Inexistindo caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal.

2.

A pendência de prazo recursal ou de embargos de declaração não impede o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, cuja matéria deverá ser discutida nos recursos cabíveis contra a sentença.

3.

Afastada a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando houver controvérsia jurídica objetiva sobre a admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, §4º; 932, III; DL 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.06.2014;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.06.2019;
TJPA, AI nº 0809497-04.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª Luana Santalices, j. 17.06.2025;
TJPA, AI nº 0810909-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Paulo Giovani Arzivenko Nascimento
, contra a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto
, em razão da prolação de
sentença de mérito procedente
na ação de busca e apreensão.

A
parte agravante
sustenta, em síntese, que
não houve perda do objeto
do Agravo de Instrumento porque a
sentença superveniente
ainda não transitou em julgado, havia
Embargos de Declaração
e corria
prazo recursal
, de modo que remanesceria
utilidade
à insurgência contra a decisão interlocutória; requer
efeito suspensivo
ao Agravo Interno (art. 1.019, I c/c 995, par. ún., CPC) e, no mérito subsidiário, invoca
falhas na constituição da mora
,
natureza rural
do crédito (MCR 2.6.4) e
essencialidade
das máquinas para manutenção da posse como
depositário fiel
.

A
parte agravada
, por sua vez, pugna pela
manutenção
da decisão monocrática que reconheceu a
perda superveniente do objeto
, ante a
sentença de mérito procedente
na origem, invocando
jurisprudência do STJ
no sentido de que a sentença
absorve
a cognição sumária das decisões de urgência; requer, ainda, a aplicação de
multa
do art. 1.021, §4º, CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a
superveniência da sentença de mérito
na ação de origem implica
perda do objeto
do Agravo de Instrumento, prejudicando sua apreciação, ou se subsiste interesse recursal a justificar o prosseguimento do recurso.

No caso, a decisão monocrática reconheceu a prejudicialidade, porquanto a sentença de procedência consolidou a posse e autorizou a alienação dos bens (art. 2º do DL 911/69), exaurindo a cognição do mérito da demanda.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois a
sentença de mérito absorve e supera os efeitos da decisão interlocutória impugnada
, fazendo perecer a utilidade do Agravo de Instrumento.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:
“fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito”
(AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/06/2014; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2019).

No âmbito do
TJPA
, em casos análogos, esta Corte também já assentou a
perda do objeto
de recursos interpostos contra decisões liminares ou interlocutórias, diante da superveniência de sentença de mérito, por ausência de interesse recursal:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Superveniência de sentença nos autos principais. Perda superveniente de objeto. Inviabilidade de exame do recurso. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia conhecido e negado provimento ao agravo de instrumento manejado em ação de cobrança. Após a interposição do agravo interno, sobreveio sentença nos autos principais, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida à apreciação do colegiado consiste em verificar se a superveniência de sentença de extinção do feito principal acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto em face da decisão que apreciava medida anterior àquela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença no feito principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele processo.
4. Aplica-se ao caso o art. 493 do CPC/2015, que impõe ao julgador considerar fato superveniente modificativo ou extintivo do direito, bem como o art. 932, III, do CPC, autorizando o relator a não conhecer de recurso prejudicado.
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica quanto à perda superveniente de objeto em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de extinção do feito principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I; 493; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1690253/AM, DJe 02/08/2018; TJPA, AgInt 4903637, julgado em 05/04/2021”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809497-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025).

.
................................................................................................................

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento.

2. Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual

3. O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810909-43.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/05/2021).

De igual modo, a mera pendência de prazo recursal ou de embargos declaratórios
não afasta
a prejudicialidade, pois o exame do mérito deve ser feito pela via adequada (apelação ou recursos cabíveis), e não pela manutenção de recurso contra decisão interlocutória já superada pela cognição exauriente da sentença.

Por fim, não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, visto que o presente agravo interno não se mostra manifestamente protelatório, havendo controvérsia objetiva quanto ao alcance da prejudicialidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a
perda do objeto
do Agravo de Instrumento,
afastando-se a multa
do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025